Tribunal: TJMT
Processo: 0002118-12.2014.8.11.0022
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002118-12.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (APELANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA JULGAR PROCEDENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – DESCUMPRIMENTO - MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CONTESTAÇÃO -

SEM O CONSENTIMENTO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE - ART. 329 DO CPC – MORA NÃO COMPROVADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

Tentativa de modificação da causa de pedir após a contestação, sem a concordância da parte ré, o que se afigura inviável, nos termos do art. 329, do CPC.

2. Não há que se falar em mora, quando a obrigação que se busca efetivar não era de responsabilidade da Executada.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos dos Embargos à Execução nº 0002118-12.2014.811.0022, que julgou improcedente o pedido.

Registra o Recorrente que “O Ministério Público propôs ação de execução (fls. 24 —copia da petição inicial da ação de execução de titulo extrajudicial —proc. n‘-’310-69.2014.811.0022), em face da apelante e do Município de Pedra Preta, pretendendo o cumprimento de obrigação que, supostamente, ficara estipulada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado pelas partes e, também, pelo Lions Clube de Pedra Preta, Como entidade colaboradora, em junho de 2013.” (sic Id 34571978)

Destaca que o TAC celebrado entre as partes previa a recuperação da mata ciliar em um trecho do córrego Águas Claras, em Pedra Preta, tendo como causa de pedir o fato do Executado, ora Apelante, não ter preparado o solo para receber as mudas, que seriam plantadas pelo Lions Clube de Pedra Preta.

Esclarece que, citado, opôs Embargos à Execução, sustentando que o TAC já havia sido cumprido, inexistindo mora, e que a preparação do solo não era sua obrigação.

Aduz que o próprio exequente, na impugnação dos embargos, admitiu que não cabia à Executada a preparação do solo, inovando na causa de pedir, arguiu que a Requerida “não teria fornecido TRATORES para conclusão do reflorestamento, que estava a cargo do Lions Clube de Pedra Preta”. (sic 34571978)

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que:

a) seja reconhecida a fata de interesse de agir do Ministério Público, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

b) seja reconhecida a inépcia da inicial, ante a impossibilidade de emenda extemporânea, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC;

c) sejam acolhidos os embargos à execução, eis que cumprido integralmente o TAC;

d) alternativamente, sejam decotadas da execução obrigações alheias às incumbidas à Embargante/Apelante; e

e) subsidiariamente, seja esclarecida eventual obrigação inadimplida, sem a cominação de qualquer multa, tendo em vista a execução ilíquida. (Id 34571983)

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 34571993)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do apelo. (Id 44540245)

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos dos Embargos à Execução nº 0002118-12.2014.811.0022, que julgou improcedente o pedido.

A sentença destaca que houve o descumprimento do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), no qual restou acordado que o Executado/Apelante

disponibilizaria equipamentos para o preparo do solo.

Deve ser registrado que o Termo de Ajustamento de Conduta é título executivo extrajudicial, conforme reconhecido pelo r. sentença recorrida.

Conforme previsto no artigo 5º, § 6º da Lei nº. 7.347/85, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelos órgãos públicos legitimados para a propositura da Ação Civil Pública, dentre eles o Ministério Público, tem eficácia de título executivo extrajudicial:

“Art. 5º (...) A ação principal e a cautelar poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios. Poderão também ser propostas por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista ou por associação que: (...)

§ 6º Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações, que terá eficáciade título extrajudicial.”

Em sendo assim, goza da presunção de liquidez e certeza dos títulos executivos e que só pode ser afastada mediante prova cabal e também líquida e certa.

Hugo Nigro Mazzilli, em seus ensinamentos, afirma que o Termo de Ajustamento de Conduta tem, como uma de suas principais características, a força de ser um título executivo extrajudicial:

“Apontemos as principais características do compromisso de ajustamento de conduta: a) é tomado por termo por um dos órgãos públicos legitimados à ação civil pública; b) nele não há concessões de direito material por parte do órgão público legitimado, mas sim por meio dele o causador do dano assume obrigação de fazer ou não fazer, sob cominações pactuadas; c) dispensa testemunhas instrumentárias; d) dispensa a participação de advogados; e) gera título executivo extrajudicial; f) não é colhido nem homologado em juízo.”

O descumprimento das obrigações contraídas no TAC torna o devedor em mora e sujeito à Execução.

Conforme constam dos autos, o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) foi lavrado em 20 de junho de 2013, entre o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA e BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA., visando reparar os danos ambientais causados por ação ou omissão dos Compromissários.

De acordo com os termos do acordo executado, na parte que nos interessa, a Apelante Brasil Central Engenharia Ltda. se comprometeu em:

“(...)

2)
Disponibilizar à entidade COLABORADORA todos os equipamentos e maquinários necessário para
a limpeza,
preparação do terreno
, plantio, replantio, para a conclusão dos trabalhos de recuperação e reflorestamento das margens do Córrego Águas Claras ao longo do curso d’agua e suas nascentes, dentro do perímetro urbano do Município de Pedra Preta;”

A sentença recorrida foi prolatada nos seguintes termos:

“(...)

Dá análise dos documentos juntados aos autos de execução em apenso (cód. 44269), verifico que o representante do Ministério Público, ante a notícia feita pela Entidade Colaboradora, Lions Cube, de descumprimento do TAC (fls. 70), notificou o representante da embargante para que cumprisse as obrigações outrora assumidas no TAC, porém, nada se manifestou a respeito.

Diante da desídia por parte embargante, o Ministério Público ingressou a ação execução da obrigação de fazer, aduzindo em seu fundamento que a parte embargante descumpriu as obrigações fixadas no TAC,
mormente quando não efetuou a preparação do solo para receber as mudas,
requerendo a citação da empresa embargante para cumprir o disposto no item “2” do TAC, acima transcrito.

Assim, apesar do fundamento da peça inicial da execução não se encontrar em total sintonia com o pedido, o que não configura inépcia da inicial, este está de acordo com as obrigações firmada pelas partes no Termo de Ajustamento de Conduta, a qual o Ministério Público, em sede extrajudicial, notificou a embargante para comprovar o seu cumprimento, porém, quedou-se inerte.

Com isso, resta superado o argumento de inépcia da inicial da execução arguida, eis que nos autos de execução o Ministério Público explicitou de modo claro e objetivo qual das obrigações acordada quer que seja cumprida.

Com a impugnação aos embargos à execução apresentada pelo Ministério Público,
restou incontroverso que a parte embargante não firmou compromisso de preparar o solo para o plantio das mudas e, sim, disponibilizar a entidade colaboradora todos os equipamentos e maquinários necessários para a preparação do terreno
, plantio, replantio, para a conclusão dos trabalhos de recuperação e reflorestamento das margens do Córrego Águas Claras ao longo do curso d'água e suas nascentes, dentro do perímetro urbano do Município de Pedra Preta.

Com isso, a controvérsia de restringe se a embargante efetuou o cumprimento ou não da obrigação disposto no item “2” do TAC, acima transcrito.

Com relação aos novos documentos trazidos pelo Ministério Público em sua defesa, com o fito de comprovar a inadimplência do executado, entendo que razão assiste em parte o embargante em seu pleito de ref. 29, eis que fora do prazo para a produção de nova prova para demonstrar a mora do devedor, o que cabe ao credo faze-lo na interposição da execução, de modo que as torno sem efeito.

Apesar disso, ao contrário do alegado pelo embargante, não verifico qualquer novação da causa de pedir da ação de execução feita pelo Ministério Público em sua impugnação.

Por outro lado, em que pese esses fatos, analisando os autos de execução, verifico que o credor demonstrou seu interesse processual de agir, eis que, ante a notícia dada pela entidade colaboradora, notificou extrajudicialmente a embargante para comprovar o cumprimento das obrigações assumidas do TAC, porém manteve inerte, apesar do credor reiterar a notificação, informando que não o fazendo poderia haver o ajuizamento da ação de execução.

Assim, verifica-se claramente que o credor constitui em mora o devedor, cumprimento os requisitos disposto no artigo 786 do Código de Processo Civil para a interposição da execução.

Ademais, o embargante alega veemente em sua peça inicial dos embargos à execução que efetuou o cumprimento integral das obrigações assumidas no TAC, contudo, não trouxe provas de suas alegações, de modo a demonstrar o cumprimento integral das obrigações assumida no item “2”, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).

Desta feita, demonstrado nos autos de execução o atraso no cumprimento da obrigação, e não configurando as justificativas apresentadas como causas impeditivas por força maiores, há que se falar em extinção da execução por falta de interesse de agir ou excesso qualquer excesso quanto aos pedidos.

Por fim, com relação ao pedido de redução da multa diária, do mesmo modo, sem razão a parte embargante.

Ao receber a inicial de execução, fora determinado a citação da embargante para cumprir integralmente as obrigações assumidas no TAC, no prazo de 60 (sessenta dias), fixando o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) de “astreintes” por dia em caso de descumprimento.

No caso dos autos, verifico que fora concedido prazo razoável para o cumprimento da obrigação, sendo o mesmo fixado no TAC em 20/06/2013, observando a razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da multa, eis que a embargante trata-se de pessoa jurídica de direito privado, com o capital social de R$ 5.490.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e noventa mil reais), conforme contrato social anexo a inicial, exercendo a atividade empresarial em construção civil em geral, conforme cláusula Terceira do contrato social.

Ademais, a “astreinte” está condizendo com a necessidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação, a qual possui o interesse de recuperação do meio ambiente.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução interposto pelo Brasil Central e Engenharia LTDA em face de Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público promoveu Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face da Brasil Central Engenharia, sob o fundamento de que a Executada não teria preparado o solo para o recebimento das mudas.

Após a apresentação da contestação o autor, verifica-se que o autor intentou modificar a causa de pedir, sob o argumento de que, na verdade, o Executado não teria fornecido equipamentos para o preparo do solo.

É cediço que é possível a emenda da inicial mesmo após a citação da parte ré, contudo, desde que não haja alteração do pedido e da causa de pedir, conforme entendimento jurisprudencial prevalente do Superior Tribunal Justiça, vejamos,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA AO ART. 320, II, DO CPC/73. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. OFENSA AO ART. 264 DO CPC/73.
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, APÓS A CITAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, SEM ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE, FIRMADO NO ÂMBITO DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] V. Embora o recorrente tenha oposto Embargos de Declaração, em 2º Grau, para fins de prequestionamento do dispositivo tido por violado, o Tribunal a quo não decidiu tal questão, incidindo, nesse passo, o óbice da Súmula 211/STJ. Não havendo sido apreciada a questão, mesmo após a oposição dos Declaratórios, a parte deveria vincular a interposição do Recurso Especial à violação ao art. 535, II, do CPC/73, o que não fez, contudo. VI.
É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que, "em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu
" (STJ, REsp 1.667.576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/09/2019). Na mesma linha: STJ, AgInt no AREsp 921.282/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 27/02/2018; AgInt no AREsp 896.598/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017; AgInt no AREsp 928.437/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016; REsp 1.473.280/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015. [...]” ( AgInt no AREsp 952.182/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 16/09/2020) (destaquei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL APÓS CITAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE INEXISTENTE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. ADMISSIBILIDADE DE SIMPLES MODIFICAÇÃO DO NOMEN JURIS DA AÇÃO E DO FUNDAMENTO LEGAL. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO CONTRADITÓRIO, COM A POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO À CONTESTAÇÃO. REGISTRO CIVIL DE FILHO COM A CIÊNCIA DE QUE INEXISTIA VÍNCULO BIOLÓGICO. ATO VOLUNTÁRIO E CONSCIENTE. REGISTRO IMODIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE ERRO OU DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGISTRO CIVIL DE FILHA SOB A CONVICÇÃO DE QUE EXISTIA VÍNCULO BIOLÓGICO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL. REGISTRO IMODIFICÁVEL, TODAVIA, DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO PATERNO-FILIAL SOCIOAFETIVA. RELAÇÃO AMOROSA E AFETUOSA. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADOURA POR LONGO PERÍODO. [...] 4-
É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir. Precedentes.
5-
A mera retificação do nomen juris da ação judicial e a alteração do fundamento legal em que se assenta a pretensão não implicam em modificação das causas de pedir remota ou próxima, de modo que é válida a determinação de emenda à inicial quando não são acrescentadas à petição inicial novos fatos ou novos fundamentos jurídicos da pretensão, inclusive porque observado o contraditório com a possibilidade de aditamento à contestação inicialmente apresentada pelos réus.
[...]” ( REsp 1698716/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 13/09/2018) (destaquei)

No caso dos autos, de salientar que foram acrescentados novos fatos e fundamentos jurídicos, objetivando a responsabilização do Executado, ou seja, houve a alteração na causa de pedir, o que é vedado após a citação e o oferecimento da contestação, sem o consentimento dos réus, conforme disposto no art. 329, incisos II do CPC.

Assim, tal como foi proposta a ação, nos limites dos fundamentos da petição inicial, deve a ação ser analisada.

O Exequente alega que a mora da compromissária reside no fato de não ter realizado o preparo do solo para receber as mudas.

No entanto, verifica-se que a Embargante, nos termos do acordo firmado entre as partes, não estava obrigada a preparar o solo para o recebimento das mudas, e sim disponibilizar os equipamentos necessários à Colaborada para que essa realizasse o devido preparo.

Dessa forma, não há que se falar em inadimplemento das obrigações assumidas, uma vez que a obrigação tida como não cumprida na exordial – preparo do solo para recebimento das mudas - não era de atribuição da Executada, ora Apelante.

Dessa forma, o Recurso deve ser acolhido para julgar procedentes os Embargos à Execução, e extinguir a Ação de Execução com relação à Embargante, ora Apelante, uma vez que não comprovada a sua mora.

Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022